Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707249-36.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ANAZIEL DA CONCEIÇÃO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. FALSA IDENTIDADE. CONCURSO MATERIAL. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando alinhado aos demais elementos acostados aos autos. 2. Restou configurada a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, na medida em que o delito não se consumou, porque o réu foi obrigado a interromper os atos executórios no momento em que foi abordado pelos policiais militares. 3. Comprovada a qualificadora mediante rompimento de obstáculo por outros meios de prova, o exame pericial não se revela imprescindível para sua constatação. Dessa forma, a referida qualificadora deve ser mantida. 4. O crime de falsa identidade é de natureza formal, sendo suficiente que o réu se identifique como outra pessoa perante a polícia para sua configuração. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, caput e §1o, do Código Penal, pugnando por sua absolvição, tendo em vista a prática de meros atos preparatórios, bem como o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno por inaplicabilidade ao furto qualificado; b) artigo 155, § 4o, inciso I, do CPP, requerendo o afastamento da causa de aumento do rompimento de obstáculo, ante a imprescindibilidade da realização de perícia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 155, caput, do CP, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar a tese recursal (absolvição por não terem se iniciado os atos executórios) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada contrariedade ao artigo 155, § 4o, inciso I, do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que havendo a possibilidade de se confirmar o rompimento de obstáculo no crime de furto por outros meios, não há necessidade da realização de perícia. Senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO. IMPROCEDÊNCIA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. ENTIDADE PARTICULAR DE ENSINO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALFICIADORA REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUPOSTA ILEGALIDADE NA INCIDÊNCIA QUALIFICADORA (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO). IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp n. 1.792.291/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). Com efeito, “ Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). No que tange ao pleito de afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno por inaplicabilidade ao furto qualificado (artigo 155, §1o, do CP), o apelo especial também não merece seguir, pois a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Nos termos do que dispõe o art. 105, III, a, da Constituição Federal, cabe ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelo órgão colegiado local. Nesse contexto, prevalece no STJ o entendimento de que o prequestionamento da matéria pressupõe o efetivo debate pelo Tribunal a quo sobre a questão suscitada nas razões do apelo nobre. (...) Ante a falta do necessário prequestionamento, impõe-se a incidência do óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.682.631/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 14/11/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030